Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714247-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE MODA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARINETE MODA DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação em que contende com BANCO DO BRASIL S/A, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Relata que a demanda tem por objeto a cobrança de valores devidos a título de PASEP, apresentando nos autos a documentação pertinente ao benefício postulado, demonstrando sua hipossuficiência. Alega ser equivocado o entendimento do magistrado, uma vez que sua renda líquida é pouco mais que R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possuindo dependentes, além das despesas para manutenção da família, da casa e pagamento de prestações de financiamento imobiliário. Assevera que essas despesas, somadas aos demais descontos em sua folha de pagamento, demonstram que sua capacidade financeira está no limite de gastos, não comportando nenhuma despesa extra. Salienta que seu patrocínio na causa está sendo realizado às expensas de seu sindicado – SINDFAZENDA, não possuindo condições financeiras de contratar advogado particular para patrocinar sua causa. Sustenta que a decisão viola o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso à justiça a todos, bem como incorre em ofensa aos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC, colacionando julgados em favor de sua tese. Aponta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, diante do forte argumento que apresenta e do risco de cancelamento da distribuição da ação pelo magistrado. Requer, ao final, seja conferido efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, o art. 995 do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não vislumbro a presença do pressuposto relativo à probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, a agravante junta aos autos de origem contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda (ID 59531599 e 63441057), permitindo vislumbrar que sua remuneração no mês de maio do ano em curso foi de R$ 7.113,72 (sete mil cento e treze reais e setenta e dois centavos), bem como mantém reserva financeira em aplicações bancárias. Em relação às despesas com a prole e com o financiamento imobiliário, a agravante não produziu prova alguma, exceto a juntada de fatura de cartão de crédito, não havendo questões extraordinárias que envolvam problemas de saúde ou outras questões alheias à vontade do jurisdicionado, de modo a caracterizar sua hipossuficiência. Nessa perspectiva, ao contrário do que afirma a agravante, a quantia se mostra suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Destarte, nesse juízo estreito, característico da análise liminar, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/agravante, de modo a afastar a cobrança das custas judiciais, pois a parte percebe remuneração bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) - referência janeiro de 2020. Ausentes, portanto, os requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 4 de junho de 2020 14:39:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator